Tribunal: TJPA
Processo: 0818941-95.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818941-95.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VALMIRA PAIVA BARASUOL

AGRAVADO: BANCO PAN S.A., BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRÉSTIMO - DECISÃO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS - ALEGAÇÃO DE PRÁTICAS ABUSIVAS ABUSIVAS – SEM COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1-

Não restaram comprovados os requisitos para reforma da decisão de primeiro grau, porquanto não houve demonstração acerca da probabilidade do direito, em estrita cognição sumária.

2-

Necessidade de maior dilação probatória.

3-

Recurso a que se Nega Provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
VALMIRA PAIVA BARASUOL
, em face da decisão monocrática proferida por este juízo (ID. 20265364), que manteve a decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
contra
BANCO PAN S/A e BANCO AGIBANK S.A,
que indeferiu pedido de liminar da agravante
.

Solicita o provimento do agravo interno, para que seja concedida liminar suspendendo os descontos referentes aos empréstimos em discussão.

Contrarrazões apresentadas no ID. 22244818.

É o relatório.

VOTO

O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso que deve limitar-se ao reexame do que restou decidido pelo juízo singular, não podendo extrapolar o âmbito para matéria estranha àquele ato judicial.

Compulsando detidamente os autos, bem como todos os documentos anexados, verifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, não ter a recorrente comprovado a verossimilhança de suas alegações.

A agravante alega em sua peça que não firmou contrato de empréstimo com o agravado. No entanto, recebeu indevidamente dois TEDs, sendo um no dia 02/08/2023 do Banco Réu AGIBANK no valor de R$ 15.758,87 (quinze mil, setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e sete centavos), e outro no dia 17/08/2023, no valor de R$ 15.041,41 (quinze mil e quarenta e um reais e quarenta e um centavos) desencadeando uma série de eventos prejudiciais.

Em seguida, a afirma que foi contatada, no mesmo dia, por supostos gerentes do Banco Pan, que valendo-se de informações privilegiadas, induziram a Requerente a efetuar transferências via PIX, totalizando R$ 30.800,28 (trinta mil e oitocentos reais e vinte e oito centavos), sob a falsa justificativa de devolução de valores relacionados aos consignados recebidos em sua conta.

Por outro lado, a agravada alega que “a agravante não trouxe qualquer dado concreto que demonstrasse, de forma cabal, a possibilidade de efetivos danos, de natureza irreparável ou de difícil reparação, limitando-se a emitir alegações genéricas, incapazes de modificar a decisão recorrida”.

Entendo que
não restaram comprovados os requisitos para reforma da decisão de primeiro grau, porquanto não houve demonstração acerca da probabilidade do direito, em estrita cognição sumária.

Assim, a agravante não logrou êxito em demonstrar qualquer ilegalidade ou erro na decisão.

Importante ressaltar, que neste momento processual, estamos diante de uma análise precária, podendo tal situação ser melhor esclarecida, no curso da ação principal, em tudo observando-se o Princípio do Devido Processo Legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024